Tribunal: TJDFT
Processo: 0722107-79.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0722107-79.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO RECORRIDO: FRANCISCA DE LOURDES OLIVEIRA NASCIMENTO DECISÃO Vistos, etc. Indefiro o pedido de exclusão da advogada do recorrente do cadastro dos presentes autos, ID 33909241, tendo em vista que não houve a comprovação de leitura do e-mail ID 33909243 pelo recorrente. A hipótese não se enquadra no artigo 112, § 2o do CPC, haja vista que a procuração ID 31891855 não foi outorgada a vários advogados. Deste modo, intime-se a patrona do recorrente a cumprir as disposições do art. 112 do CPC, comprovando a comunicação e ciência da referida renúncia, de modo que o recorrente nomeie sucessor ou informe ao Juízo se atuará em causa própria. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília/DF, 30 de março de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito